Tribunal: CARF
Processo: 19740.000614/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000614/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.822 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
AKRO PARTICIPACOES E SERVICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ENTREGA
DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário interposto, para excluir da base de cálculo da referida
multa a parcela correspondente ao aviso prévio indenizado, assim como os valores retificados
pela Fiscalização consoante Relatório Fiscal de Diligência (fls. 340 a 346).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 132 a 144) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.179.584-2 (fl. 2), no valor de R$ 23.215,46, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000614/2008-11
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 7 e 8) que o contribuinte não declarou em GFIP o
aviso prévio trabalhado de dois empregados, apurado pela folha de pagamento e pelas rescisões
de contrato de trabalho (Levantamento "AVP") e as remunerações, ou parcelas destas, pagas a
contribuintes individuais que prestaram serviços a sociedade, apuradas pelos lançamentos
contábeis e pelos documentos que suportam a escrituração (Levantamento "CIN") e, ainda, pela
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Levantamento "AFD") .
A DRJ concluiu pela procedência parcial do lançamento, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 configura
descumprimento de dever jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de
Infração, com vistas à constituição do crédito tributário, na forma do art. 113, § 2°, da
Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Inteligência do art. 106, II, c do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 15/05/2009 (fl. 146) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (fls. 147 a 152) sustentando que a) o aviso prévio de Jorge Rocha
Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado foram indenizados, e não trabalhado; b) correção
dos equívocos que causaram a divergência entre DIRF e GFIP.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 2402-001.090 (fls. 213
a 216) foram convertidos em diligencia para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil analisasse os documentos acostados pelo recorrente, nos termos do
voto que seguiu na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em
Informação Fiscal e cientificada ao contribuinte para, a seu critério, apresentar manifestação.
Consta no Relatório Fiscal de Diligência (fls. 217 a 223) que a empresa enviou
GFIP somente das competências 01 a 06/2004, e o lançamento refere-se a todo ano de 2004;
através do batimento AI x GFIP verificou-se que a remuneração dos 4 contribuintes individuais
citados no AI foram informadas em GFIP; que houve recolhimento integral nas competências 01,
05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02, 03 e 04.
O contribuinte foi intimado e não se manifestou (fl. 229).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1. Da Obrigação Acessória (CFL 68)
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.179.584-2 (fl. 2) foi lavrado por
descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68),
conforme disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Assim informa o Relatório Fiscal (fl. 7):
Não foram declarados em GFIP o aviso prévio trabalhado de dois empregados, apurado
pela folha de pagamento e pelas rescisões de contrato de trabalho (Levantamento
"AVP") e as remunerações, ou parcelas destas, pagas a contribuintes individuais que
prestaram serviços a sociedade, apuradas pelos lançamentos contábeis e pelos
documentos que suportam a escrituração (Levantamento "CIN") e, ainda, pela
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Levantamento "AFD") .

A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal 0716600.2008.00100, foram
lavrados mais 9 (nove) Autos de Infração (fls. 39), conforme consta na tabela abaixo:

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

Processo
AI DEBCAD
Valor
19740.000609/2008-17
37.179.579-6
70.930,00
19740.000610/2008-33
37.179.580-0
1.254,89
19740.000607/2008-10
37.179.577-0
18.191,79
19740.000608/2008-64
37.179.578-8
293,27
19740.000611/2008-88
37.179.581-8
12.548,77
19740.000612/2008-22
37.179.582-6
12.548,77
19740.000613/2008-77
37.179.583-4
1.254,89
19740.000614/2008-11
37.179.584-2
23.215,46
19740.000615/2008-66
37.179.585-0
752,88
19740.000616/2008-19
37.179.586-9
12.548,77

O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
No julgamento dos processos relacionados à obrigação principal (Processos no
19740.000607/2008-10 e 19740.000609/2008-17), concluí pelo parcial provimento dos recursos
voluntários para excluir os valores pagos a título de aviso prévio indenização – levantamento
AVP, bem como os valores já recolhidos pelo contribuinte, conforme consta no Relatório Fiscal
de Diligência, de onde se extrai que houve recolhimento integral nas competências 01, 05 e 06 e
recolhimento parcial nas competências 02, 03 e 04.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido tão
somente para que seja reduzida da base de cálculo do lançamento dos valores pagos a título de
aviso prévio indenizado e as contribuições reduzidas em sede de diligência fiscal.
Nesse sentido:
(...) MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo da multa
a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada
improcedente em processo administrativo específico.
(Acórdão no 2201-008.783, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Publicado em 1o/06/2021)
Consta no Relatório Fiscal de Diligência (fls. 217 a 223) que a empresa enviou
GFIP somente das competências 01 a 06/2004, e o lançamento refere-se a todo ano de 2004;
através do batimento AI x GFIP verificou-se que a remuneração dos 4 contribuintes individuais
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

citados no AI foram informadas em GFIP; que houve recolhimento integral nas competências 01,
05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02, 03 e 04.

(...)

Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados. Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se
refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

outra penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser
comparada com o novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais
benéfica. Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou omissões,
para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto, passando o
contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
Por fim, com relação ao levantamento CIN, cumpre destacar que DRJ, nesse
ponto, deu provimento à impugnação do contribuinte para excluir esse levantamento da base de
cálculo das contribuições lançadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto, para excluir da base de cálculo da referida multa a parcela correspondente
ao aviso prévio indenizado, assim como os valores retificados pela Fiscalização consoante
Relatório Fiscal da Diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 237
DF CARF MF
Original